Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-45.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-45.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE ALVES - CPF: 158.873.108-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA -

DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004931-45.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOSE HENRIQUE ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
JOSE HENRIQUE ALVES,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar indevida as faturas dezembro/2019 no valor de R$411,66 e janeiro/2020 no valor de R$348,76, bem como que seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado, conforme sentença de ID 184621207.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser

atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 184621209) que não há nada de ilegal na cobrança levada a efeito pela requerida, pois conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial fora devidamente faturado pela leitura em campo.

Assevera que, (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Aduz, ainda, que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado não destoa de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da unidade, pelo qual se nota que, em diversos meses, o imóvel chegou a consumir uma quantidade de energia elétrica muito aproximada aos valores questionados nos autos.

Argumenta também que toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 184621214).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004931-45.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOSE HENRIQUE ALVES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 184620687) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº 6/1968175-8, e que sempre honrou seu compromisso junto à ré.

Asseverou que, conforme comprova histórico anexo, o consumo médio sempre foi de 166 Kwh, entretanto, para sua surpresa no mês de dezembro/2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 411,66 e janeiro/2020 no valor de R$ 348,76, faturas estas com consumo atípico, no montante de 405 Kwh e 365 Kwh.

Aduziu, ainda, que

procurou a agência da requerida, na qual foi informado por um dos seus prepostos de que se trata de cobrança regular da energia, e mesmo tentando resolver a celeuma de forma administrativa, no entanto sem sucesso.

Assim, ajuizou a presente ação por não concordar com cobrança das faturas de consumo, destoando de outros períodos registrados, requer o refaturamento das faturas discutidas de dezembro/2019 e janeiro/2020, requerendo a procedência dos pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, não refletem o seu real consumo de energia elétrica.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado pela própria concessionária de energia, ora apelante, no ID 184621203, p.3, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses questionados foram desproporcionais à média de consumo. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que a média de consumo da Unidade Consumidora da parte apelada é de 185 kwh, por outro lado, nos meses em discussão (dezembro/2019 e janeiro/2020) fora registrado o consumo de 405 kwh e 365 kwh, respectivamente, ou seja, bem acima da média consumida pela parte apelada.

No presente caso, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, devendo ser observada a média de consumo da parte autora nos últimos doze meses.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou o refaturamento pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao pleito para se afastar a indenização por danos morais, assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais, bem como que as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023